Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO A MULTA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR NÃO PAGO E DE DUAS VEZES O VALOR DO ALUGUEL. SEGUNDA PENALIDADE AFASTADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS COM FUNDAMENTO NA CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL DA FIADORA. RECONVENÇÃO DA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREJUDICADA. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA RECONVINTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA RECONVINDA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deduzido pedido reconvencional de redução da multa de dois alugueis de forma proporcional ao tempo cumprido do contrato, mas afastada sua aplicação em razão da impossibilidade de cumulação com outra cláusula penal constante do instrumento, fundada na contestação por negativa geral apresentada pela fiadora, não há que se falar em improcedência da reconvenção, tornando-se esta, na verdade, prejudicada. Todavia, tal constatação não isenta a reconvinte do pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do exercício do contraditório pela reconvinda.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida.